Tribunal: TJDFT
Processo: 0733602-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA DE REAJUSTE DE ALUGUEL. COVID-19. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE ANUAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios contra acórdão, que deu provimento ao apelo interposto pelo locador, contra sentença proferida na ação de revisão de cláusula de reajuste de aluguel, e afastou a pretensão da locatária visando alterar o índice de reajuste do aluguel previsto pelo contrato.
2. A embargante alega que o acórdão seria omisso "quanto aos fatos e fundamentos narrados na inicial", pois a negociação prévia de escalonamento do valor do aluguel e redução inicial em 50% do valor normal, não seriam benefícios ao locatário e nem justifica a manutenção do IGPM-DI elevado após a assinatura do contrato e que resultou em desequilíbrio.
3. Em que pese a alegação da parte, o acórdão embargado expôs de forma clara e inteligível que, no caso dos autos, não existem motivos suficientes para substituir o índice IGP-DI, previsto pelo contrato como fator de correção do aluguel, pelo IPC, notadamente considerando que o contrato fora subscrito durante as restrições derivadas da COVID-19. 3.1. Sobre o tema, o julgado destacou que a locação comercial formalizada entre as partes seria “atípica”, pois subscrito em momento posterior as restrições iniciais impostas pela Administração, tendo sido pactuado com obrigações de forma equilibrada e contemplando medidas de comum acordo para distribuição dos riscos visando mitigar os reflexos da pandemia. 3.2. Concluiu o acordão, ainda, que não houve comprovação de prejuízo correspondente à locatária embargante a fim de justificar a intervenção judicial de forma objetiva no caso (demonstrativo contábil, faturamento, fluxo de caixa, extinção de contrato de trabalho, operações de crédito, recrudescimento de receita).
4. Com efeito, alegando existir omissão no acórdão, a embargante pretende, na verdade, a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 4.1. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos rejeitados.